Tribunal: CARF
Processo: 16327.720247/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720247/2019-11
ACÓRDÃO
2302-003.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
OMISSÃO QUANTO À TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão a quo apreciou de forma
suficiente os argumentos da impugnação e as provas trazidas aos autos.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
POR
MEIO
DE
CARTÃO
ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2017.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARECER No
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. VINCULAÇÃO ARTS. 40 LC 73/93 E 98
DO RICARF/23.
Por força do Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, os valores
pagos por meio de vales-refeições, cartões, tíquetes e congêneres não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo no
período anterior à vigência do § 2o do art. 457 da CLT, com a redação dada
pela Lei no 13.467/2017. O entendimento é de aplicação obrigatória no
âmbito do CARF por força do art. 40 da Lei Complementar no 73/1993 e do
art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720247/2019-11
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
O presente processo foi instaurado contra B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO e trata
de Auto de Infração relativo a contribuições previdenciárias.
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (fl.
3 do Acórdão de Impugnação):
Trata o lançamento em questão dos autos de infração de fls. 170/190, relativos a
contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, no total de R$ 11.133.918,93,
destinadas:
a) À Seguridade Social, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados;
b) À Seguridade Social, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - GILRATA e
c) A outras entidades ou fundos, nos termos do artigo 15 da Lei n° 9.424/96 e do
artigo 1° do Decreto 6.003/06 (Salário Educação), e nos termos do artigo 3° do
Decreto-Lei n° 1.146/70 (INCRA).
O fato gerador das contribuições lançadas reside nas remunerações pagas aos
empregados sob a forma de Vale Refeição e de Vale Alimentação, sobre as quais
não foram recolhidas as devidas contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo, a sociedade B3 S/A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, inscrita no CNPJ
sob o n° 09.346.601/0001-25 é a atual denominação da BM&FBOVESPA S.A. –
BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, que por sua vez era
anteriormente denominada BOLSA MERCADORIAS E FUTUROS – BM&F S/A.
Tudo, conforme Relatório Fiscal de fls. 192/211.
O Auto de Infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 2a Turma da DRJ/CG, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
Impugnação mantendo o crédito tributário lançado.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720247/2019-11
3
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
denominados terceiros, é a mesma adotada em relação às contribuições ao
Regime Geral de Previdência Social.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO POR MEIO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO OU
REFEIÇÃO. INCIDÊNCIA. O auxílio-alimentação pago mediante cartão-alimentação
integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da
empresa e dos segurados empregados, até 10/11/2017.
JURISPRUDÊNCIA.
Somente
devem
ser
observados
os
entendimentos
jurisprudenciais quando a eles a lei atribui eficácia normativa.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou recurso voluntário sustentando,
em preliminar: a) Nulidade do Acórdão Recorrido por omissão quanto à diversos argumentos de
defesa e cerceamento do direito de defesa; b) Nulidade do Auto de Infração das Contribuições
devidas a Terceiros por não observância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculos
No mérito alegou: a) A não incidência das Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros sobre o Vale-Refeição e o Vale-Alimentação; b) Alteração de entendimento pela Receita
Federal do Brasil: violação ao Artigo 146 do CTN; c) Subsidiariamente, requer a aplicabilidade do
Artigo 100, incisos I e III, do CTN, em relação à cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo dos tributos.
Posteriormente, na petição protocolada em 25/03/2022, em razão da publicação do
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, que consagrou a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre “auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere”, o Recorrente
aduziu outros argumentos requerendo a sua apreciação por se tratar de fato novo e que impõe a
exoneração integral do crédito tributário atrelado à rubrica de auxílio-alimentação (vale refeição
pago em ticket).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Preliminares
2.1 Nulidade do Acórdão Recorrido por omissão quanto à diversos argumentos de
defesa e cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega omissão do acórdão recorrido quanto aos seguintes
argumentos: a) os valores concedidos à título de vale-alimentação e vale-refeição são os mesmos
para todos os empregados (fls. 32/33 da Impugnação); b) nas Convenções Coletivas vigentes à
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720247/2019-11
4
época, havia a previsão da obrigatoriedade de concessão dos benefícios do auxílio alimentação e
do auxílio-refeição, destacando, ainda, que os referidos benefícios não têm natureza salarial (fl. 33
da Impugnação); c) restou ausente o enfrentamento das disposições do Decreto no 05/91 e da
Portaria no 03/02; d) restou ausente enfretamento aos termos do artigo 24 da Lei no 13.655/2018
(“LINDB” – que alterou as disposições do Decreto-Lei no 4.657/42), já que, as orientações da
Receita Federal do Brasil à época dos fatos eram pacíficas no sentido de que não incidiam
contribuições previdenciárias na hipótese dos autos (fls. 42/43 da Impugnação).
Ocorre que examinando a decisão a quo verifico que os argumentos da impugnação
e as provas trazidas aos autos foram apreciados de forma suficiente a formar o convencimento do
julgador, ainda que nem todos os argumentos apresentados tenham sido rebatidos.
Assim, ausente vício de motivação ou omissão quanto à matéria suscitada pelo
contribuinte, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.

2.2 Nulidade do Auto de Infração das Contribuições devidas a Terceiros por não
observância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculos
Sustenta ao Recorrente que o lançamento fiscal não observou a limitação legal da
base de cálculo das Contribuições ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (“FNDE” –
Salário Educação) e ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”) a 20 (vinte)
salários-mínimos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81.
Assim consta na decisão recorrida:
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A base fundamental da contribuição a título de salário-educação está na
Constituição Federal, artigo 212, § 5 o (...)
A Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, por meio do seu artigo 15, determina:
(...)
Por seu turno, o Decreto no 6.003, de 28 de dezembro de 2006, artigo 1o, §1o,
estabelece (...)
Portanto, não resta sombra de dúvida, relativamente à base de cálculo do salário-
educação: Incidente sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim, sem limites.
INCRA
Por todo o exposto, tem-se que a base de cálculo das contribuições em apreço é a
mesma adotada em relação ao Regime Geral de Previdência Social, conforme § 2o
do artigo 3o da Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
Diante da existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142,
parágrafo único).
Considerando o acima exposto, não há como acolher o pedido de nulidade do auto
de infração.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720247/2019-11
5
3. Mérito
A Recorrente sustenta a não incidência das Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros sobre o Vale-Refeição e o Vale-Alimentação, bem alega que a alteração de
entendimento pela Receita Federal do Brasil acarreta a violação ao artigo 146 do CTN.
Subsidiariamente, na hipótese de não se entender pela reforma da decisão e cancelamento
integral da autuação fiscal, requer o reconhecimento da impossibilidade de imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo
dos tributos, tal como determina o parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Adianto que o pleito merece ser acolhido.
Diante da interpretação divergente dada pela Secretaria da Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência quanto à não inclusão dos valores pagos por meio de vale
refeições, cartões, tíquetes e congêneres na base de cálculo das contribuições, e instada a se
manifestar, a Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu o Parecer no
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pela Presidência República, reconhecendo que o
auxílio na forma de tíquetes, cartões, vales e congêneres, mesmo antes do advento do § 2o do art.
457, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao adotar o posicionamento
firmado pela Nota Técnica SEI no 59.021/2021/ME mencionou que:
32. O conceito de pagamento "in natura", a nosso entender, guardar
contraposição com o pagamento em pecúnia. Os tickets alimentação e refeição
encontram uma série de restrições para seu uso e são utilizados para aquisição de
gêneros alimentícios ou refeições preparadas em estabelecimentos comerciais.
Não nos parece devam ser equiparados a recebimento em pecúnia, uma vez que
não podem ser sacados ou convertidos em moeda corrente, mas tão somente
utilizados para aquisição de bens específicos que poderiam, a rigor, serem
entregues pelo próprio empregador.
O referido posicionamento foi aprovado e publicado nos termos do art. 40 da Lei
Complementar no 73/1993, vinculando toda a Administração Pública Federal, sendo de
observância obrigatória neste Órgão por força do art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
4. Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e dou-
lhe provimento para reformar a decisão recorrida cancelando o lançamento, uma vez que as
importâncias pagas a título de auxílio alimentação não integram a remuneração e não constituem
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 904
DF CARF MF
Original